Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708485-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA SANTOS RAMALHO EVANGELISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIVIA SANTOS RAMALHO EVANGELISTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. e outro, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora agravante. Em razões recursais (ID 69852136), a recorrente afirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que “aufere renda bruta de R$ 27.680,16 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos) o qual, após a incidência de descontos obrigatórios (INSS e IRPF), já reduz para a quantia de R$ 18.586,57 (dezoito mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)”, além disso, “possui descontos de empréstimos bancários consignado, que totaliza o montante de R$ 17.176,05 (dezessete mil cento e setenta e seis reais e cinco centavos).” Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça à autora recorrente. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, a autora agravante, servidora pública, apresenta contracheques (ID 29569364) que revelam a percepção de remuneração líquida de R$ 8.193,96 junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (dezembro/2024) e R$ 2.611,47 junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (janeiro/2025) - condição que, a priori, não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Com efeito, verifico que, apesar da alegação da recorrente de que as dívidas contraídas praticamente esgotam todos os seus recursos financeiros, as faturas de cartão de crédito apresentadas indicam estilo de vida em franco descompasso com a situação de miserabilidade declarada. Como bem observou o Magistrado de primeiro grau “Os gastos da autora demonstram ser bem supérfluos, com restaurantes e compras de futilidades, Id 225105295. Tem bastante gastos com bebidas, saídas em restaurantes e shopping. A renda da autora é elevadíssima e não pretende, pelo que parece, baixar o padrão de consumo (...)”. Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator